Tribunal: TJPA
Processo: 0809735-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809735-95.2021.8.14.0301

APELANTE: THAMY PONCE DE LEAO LIMA

APELADO: IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809735-95.2021.8.14.0301

APELANTE: THAMY PONCE DE LEAO LIMA

ADVOGADO: ELLYSON DE ABREU FARIAS

APELADO: IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

ADVOGADOS: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA e PAMELA FALCAO CONCEICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE MÚTUO E CHEQUES COMPENSADOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não se conhece de pedidos recursais autônomos formulados em contrarrazões, nos termos da Súmula 45 do STJ, que limita tal peça à impugnação dos fundamentos do recurso interposto.

2 -
A concessão de gratuidade de justiça é amparada na presunção relativa de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC, sendo indispensável prova concreta pela parte contrária para afastar tal benefício.

3 -
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do poder conferido pelos arts. 370 e 371 do CPC, entende que a controvérsia está suficientemente esclarecida pelas provas documentais constantes nos autos, dispensando a produção de outras provas.

4 -
Os cheques compensados pela apelante e o cumprimento parcial do contrato firmado pelas partes configuram presunção de validade da relação jurídica. Alegações de fraude e nulidade contratual exigem prova robusta, ônus que não foi cumprido pela apelante, conforme art. 373, II, do CPC.

5 -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º; 370; 371; 373, II; Súmula 45 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1003803-84.2018.8.26.0505.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809735-95.2021.8.14.0301

APELANTE: THAMY PONCE DE LEAO LIMA

ADVOGADO: ELLYSON DE ABREU FARIAS

APELADO: IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

ADVOGADOS: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA e PAMELA FALCAO CONCEICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THAMY PONCE DE LEAO LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, processo nº 0809735-95.2021.8.14.0301, movida por
IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME
.

Na origem, Ideal Móveis Comércio EIRELI ingressou com a presente ação alegando ter firmado com a ré o Contrato de Compra e Venda de Mercadorias e Prestação de Serviços nº SH-0002, cujo objeto era o fornecimento de móveis modulados no valor total de R$ 91.200,00. O contrato previa o pagamento mediante 24 cheques pré-datados. A autora informou que as sete primeiras parcelas foram adimplidas tempestivamente, mas as parcelas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 22ª, 23ª e 24ª, relativas aos cheques emitidos e não compensados, permanecem inadimplidas. As cártulas foram devolvidas por motivo de sustação ou revogação. Diante do inadimplemento, a autora requereu a condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e correção monetária.

A ré apresentou contestação alegando não reconhecer a assinatura constante no contrato e negando a relação contratual. Sustentou que não houve comprovação da prestação dos serviços contratados e pleiteou a produção de prova pericial e depoimento pessoal para demonstrar a inexistência da obrigação.

Após análise da matéria, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a compensação das sete primeiras parcelas confirmava a relação jurídica entre as partes. No mérito, a sentença julgou procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento do débito, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do vencimento das parcelas. Também fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita à ré.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de produção de prova pericial e de depoimento pessoal prejudicou o contraditório e a ampla defesa. No mérito, argumentou que o contrato é nulo, por tratar-se de um documento fraudulento, e que a ausência de comprovação efetiva da prestação dos serviços desqualifica o pleito da autora. Requereu a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões, a Ideal Móveis Comércio EIRELI refutou as alegações da apelante, reafirmando que a compensação dos cheques iniciais e a emissão das cártulas subsequentes comprovam a existência da relação contratual. Insurgiu-se contra a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, argumentando que esta não comprovou a insuficiência de recursos de forma consistente. Além disso, requereu a reforma parcial da sentença para modificação do termo
a quo
dos juros de mora, fixando-os a partir do dia da primeira apresentação das cártulas inadimplidas, conforme previsto na legislação específica. Pleiteou, ainda, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da apelante por litigância de má-fé, em virtude das alegações infundadas de fraude e nulidade contratual.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809735-95.2021.8.14.0301

APELANTE: THAMY PONCE DE LEAO LIMA

ADVOGADO: ELLYSON DE ABREU FARIAS

APELADO: IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

ADVOGADOS: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA e PAMELA FALCAO CONCEICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

De início, cumpre analisar as contrarrazões apresentadas pela apelada Ideal Móveis Comércio EIRELI - ME, que, além de refutar os argumentos da apelante, formulou pedidos autônomos de reforma da sentença, requerendo a modificação do termo inicial dos juros de mora e a majoração dos honorários advocatícios.

Entretanto, tais pedidos são manifestamente inadmissíveis. É entendimento consolidado na jurisprudência que as contrarrazões constituem instrumento processual exclusivo para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não se prestando à formulação de pretensões recursais autônomas.

Nesse sentido, a Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

"No recurso de apelação, é vedado ao recorrido, nas contrarrazões, pedir reforma da sentença."

Portanto, não cabe conhecer os pedidos formulados pela apelada em sede de contrarrazões, restando prejudicada a análise nesse sentido.

A apelada também impugnou a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante, sob o argumento de ausência de comprovação de insuficiência econômica. Todavia, sua alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a parte beneficiária da gratuidade de justiça goza de presunção relativa de hipossuficiência, que somente pode ser afastada mediante apresentação de elementos concretos que demonstrem a inexistência de necessidade.

No caso, a apelada não trouxe aos autos documentação robusta ou prova suficiente que evidencie a condição financeira da apelante de modo a justificar a revogação do benefício. Assim, inexistem fundamentos para indeferir a justiça gratuita anteriormente concedida.

Quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, também não há elementos que a sustentem. A má-fé processual, conforme disposto no art. 80 do CPC, pressupõe a prática de atos que demonstrem dolo ou má-fé, como alterar a verdade dos fatos, agir de forma temerária ou utilizar o processo para fins protelatórios.

No caso, a apelante limitou-se a defender teses jurídicas que, embora não sejam acolhidas, como será exposto a seguir, não caracterizam conduta abusiva ou desleal. Assim, não merece acolhimento, de igual modo, o pedido da apelada.

Partindo agora para as razões da apelante, esta suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que a ausência de produção de prova pericial e de depoimento pessoal prejudicou o contraditório e a ampla defesa. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao juiz o papel de destinatário final das provas, atribuindo-lhe a competência para decidir sobre a necessidade de sua produção, com base nos elementos constantes nos autos.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma clara e suficiente que a controvérsia foi plenamente esclarecida pela prova documental já produzida. Em especial, os cheques emitidos e compensados pela apelante, os quais constituem prova inequívoca da existência da relação jurídica entre as partes, dispensando a realização de outras provas.

Além disso, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) permite ao magistrado decidir com base nas provas existentes, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso. Não se verifica, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ato contínuo, a apelante sustenta que o contrato firmado com a apelada é nulo, por tratar-se de documento fraudulento. Contudo, os autos demonstram que a apelante emitiu e adimpliu as sete primeiras parcelas do contrato, por meio de cheques pré-datados que foram devidamente compensados. Esse comportamento não apenas confirma a validade da relação jurídica como também desqualifica a tese de fraude contratual, ora senão vejamos a partir do seguinte entendimento jurisprudencial em caso análogo ao dos autos:

EMENTA: Apelação - Embargos à execução – Cheque referente a garantia de transação comercial – Assertiva de desconhecimento da origem do negócio subjacente - Alegação de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide que julgou a demanda improcedente – Inocorrência – Alegações do embargante que são insuficientes para afastar a cobrança dos títulos – Origem dos títulos provada pelo embargado, pela juntada de contrato de mútuo firmado pelas partes - Pagamento não comprovado documentalmente – Títulos emitidos pela embargante, nominais ao embargado, que configuram documento comprobatório da obrigação do pagamento, representando verdadeira confissão de dívida - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10038038420188260505 SP 1003803-84.2018.8.26.0505, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 07/04/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalte-se que a alegação de fraude, por sua gravidade, exige prova inequívoca, ônus que competia à apelante nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, a recorrente limitou-se a negar a assinatura no contrato, sem apresentar elementos concretos que sustentem sua alegação, uma vez que a apelante não tomou qualquer providência concreta para questionar a validade das cártulas emitidas, como o registro de boletim de ocorrência ou a propositura de ação judicial específica. Tal conduta reforça a presunção de legitimidade do contrato e dos cheques emitidos.

Prosseguindo, a apelante argumenta que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. Contudo, tal argumento é igualmente improcedente.

O contrato firmado entre as partes goza de presunção de validade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. Além disso, a adimplência parcial do contrato pela apelante evidencia sua ciência e anuência quanto às obrigações assumidas.

Por outro lado, os cheques emitidos pela apelante foram suficientes para comprovar a origem do crédito e a relação contratual. Portanto, inexistem razões para questionar a regularidade da prestação dos serviços.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que devem ser apreciados em recurso próprio.

De outra banda voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Thamy Ponce de Leão Lima, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, pelos fundamentos jurídicos aqui ilustrados.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024